Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734225-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO MATIAS SOUSA PENHA IMPETRANTE: LUCAS SOUZA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Pretende o impetrante sejam estendidos ao paciente, Thiago Matias Sousa Penha, os efeitos da ordem de habeas corpus concedida ao paciente F. S. L. nos autos n. 072XXXX-XX.2025. Sustenta que o paciente está em situação jurídica idêntica à do coautor que teve a ordem concedida em habeas corpus anterior, devendo ser concedida a liberdade também a ele. O paciente, denunciado por crime de organização criminosa, teve a prisão temporária convertida em preventiva, em 10.6.25, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 11.6.25 (ação penal - IDs 23898849 e 239194687). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão, genérica, não apontou fundamentos concretos que justifiquem a custódia cautelar. Pediu, em liminar, fosse revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. No julgamento de habeas corpus do coautor F. S. L. (autos n. 072XXXX-XX.2025), a ordem foi concedida, ao fundamento de falta de contemporaneidade entre a prisão e os fatos que a motivaram. Confira-se: “(...) Ocorre que, conquanto as investigações apontem complexa organização criminosa voltada aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o paciente foi denunciado somente pelo crime de organização criminosa e lavagem de capitais. Na investigação, que se iniciou no ano de 2022, cumpridos mandados de busca e apreensão, não se apreendeu nenhuma droga. Os diálogos interceptados e as movimentações financeiras que – segundo a denúncia - revelam organização criminosa ordenada e estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, são de 2022 e 2023. Isolados e não contemporâneos, não justificam, por si, o decreto de prisão preventiva, que ocorreu em junho de 2025. E os fatos recentes apontados na investigação - paciente se deslocou onze vezes, de Brasília a Aparecida de Goiânia/GO, entre 27.1 a 13.4.25 -, não evidenciam transporte de drogas, pois, não foram apreendidos qualquer entorpecente. Ou seja, os fatos imputados ao paciente -- organização criminosa e lavagem de dinheiro – se ocorreram, o foram nos anos de 2022 e 2023. Não são contemporâneos com a prisão preventiva. E nem há indícios de que o paciente continua na prática de atos. Segue que, sem evidências recentes sobre tráfico de drogas e não denunciado o paciente por esse crime, tem-se que não há contemporaneidade na custódia cautelar. Há que se considerar que os crimes são daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal – objetivos da prisão preventiva (...).” As razões invocadas no referido habeas corpus aplicam-se ao paciente. Inquérito policial – instaurado em 2022 - apurou a existência de organização criminosa que se dedicava a ampliar o comércio ilícito de drogas na cidade Estrutural/DF, fornecer drogas a traficantes que atuam no Plano Piloto – em especial, na rodoviária e em invasões da asa norte - e ocultar capitais mediante realização de empreendimentos e invasão de terrenos para construção de imóveis. Consta na denúncia que, na divisão de tarefas da organização criminosa, cabia ao paciente a comercialização de entorpecentes, subordinado ao outro autor E. F. S., responsável por repasses e armazenamento da droga. Interceptações telefônicas e registros bancários demonstraram que ele auxiliava o pai J. R. P. P., também denunciado, no comércio de drogas ilícitas, bem como transferia recursos para a conta de titularidade do líder da organização criminosa F. D. S. L. (ID 75192017, p. 43/9). O paciente é primário. Registra, no entanto, passagens pela VIJ por atos infracionais análogos a crimes de trânsito, do estatuto do desarmamento, ameaça e uso de drogas (ID 75197177). Conquanto as investigações apontem complexa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o paciente foi denunciado somente pelo crime de organização criminosa. Na investigação, que se iniciou no ano de 2022, cumpridos mandados de busca e apreensão, não se apreendeu droga. Os diálogos interceptados e as movimentações financeiras que – segundo a denúncia - revelam organização criminosa ordenada e estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, são de 2022 e 2023. Isolados e não contemporâneos, não justificam, por si, o decreto de prisão preventiva, que ocorreu em junho de 2025. Ou seja, os fatos imputados ao paciente -- organização criminosa – se ocorreram, o foram nos anos de 2022 e 2023. Não são contemporâneos com a prisão preventiva, decretada em junho/2025. E não há indícios de que o paciente continua na prática de crimes. Segue que, sem evidências recentes de tráfico de drogas e não denunciado o paciente por esse crime, tem-se que não há contemporaneidade na custódia cautelar. Há que se considerar que o crime é daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal – objetivos da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares ficam estabelecidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES